Tribunal: TJSP
Processo: 1501481-84.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida –– Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, não autenticada – Pena, todavia, que merece reparo – Aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da lei de regência em proporção

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida –– Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, não autenticada – Pena, todavia, que merece reparo – Aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da lei de regência em proporção compatível com o caso em apreço – Regime fechado imposto na origem – Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção - Inviabilidade da substituição da carcerária por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo e para o estabelecimento do regime semiaberto.